Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão de veículo, a comprovação de que o referido bem móvel se encontra sob a titularidade do réu (registrado em seu nome).
2. No caso, observado que o veículo objeto da busca e apreensão estaria registrado em nome de terceiro estranho ao processo, e demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não emendou a inicial para comprovar que o bem esteve na posse do réu, mostra-se adequado o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.